Tribunal: TJES
Processo: 5006560-34.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Enquadramento
Data de julgamento: 2025-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006560-34.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: CLAUDIA ESTELITA ARAUJO RODRIGUES TRISTAO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006560-34.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVAD
O
: CLAUDIA ESTELITA ARAUJO RODRIGUES TRISTÃO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS E EXPEDIÇÃO DE RPV/PRECATÓRIO. NATUREZA DE SENTENÇA. CABIMENTO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por ausência de cabimento, porquanto interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, homologou os cálculos da parte exequente, fixou honorários advocatícios e determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV). O recorrente sustenta que a decisão de primeiro grau não configura sentença, mas sim decisão interlocutória, sendo cabível o agravo de instrumento nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Subsidiariamente, requer a aplicação do princípio da fungibilidade para que o agravo seja recebido como apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença, homologa os cálculos e determina expedição de RPV possui natureza de sentença ou de decisão interlocutória; (ii) estabelecer se é aplicável o princípio da fungibilidade recursal ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de primeiro grau que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença, homologa os cálculos, fixa honorários e determina a expedição de RPV possui natureza de sentença, pois põe fim à fase executiva do processo, conforme o art. 203, §1º, do CPC.

4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a decisão que encerra o cumprimento de sentença deve ser impugnada por apelação, e não por agravo de instrumento, ainda que se trate de fase de execução, nos termos do art. 1.009 do CPC (AgInt no REsp 2.089.713/MA, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 4/12/2024).

5. A previsão do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, autoriza o agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença, mas não se aplica às decisões que possuem natureza de sentença.

6. O erro na interposição de agravo de instrumento em lugar de apelação configura erro grosseiro, pois inexiste dúvida objetiva sobre o recurso cabível, afastando-se, assim, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, conforme precedentes do TJES e STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença, homologa os cálculos, fixa honorários e determina a expedição de RPV ou precatório possui natureza de sentença e é impugnável por apelação.

2. A interposição de agravo de instrumento em tais casos configura erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

3. O art. 1.015, parágrafo único, do CPC aplica-se apenas às decisões interlocutórias que não encerram a fase executiva do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 203, §1º; 1.009; 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp 2.089.713/MA, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 4/12/2024, DJe 9/12/2024;
STJ, AgInt no REsp 2.032.528/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/5/2023;
TJES, AI nº 5001329-60.2023.8.08.0000, Relª. Heloisa Cariello, j. 12/7/2024;
TJES, AI nº 0008947-02.2020.8.08.0048, Relª. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 6/5/2024;
TJES, AI nº 5006444-62.2023.8.08.0000, Rel. Raphael Americano Camara, j. 1/4/2024;
TJES, AI nº 5003326-78.2023.8.08.0000, Rel. Fabio Brasil Nery, j. 28/2/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de agravo interno interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de decisão monocrática (ID 10732471) que não conheceu de agravo de instrumento anteriormente interposto em face de
CLAUDIA ESTELITA ARAUJO RODRIGUES TRISTÃO
, por falta de cabimento
.

Nas razões recursais (ID 11479273), o recorrente alega, em resumo, que (i) a decisão de primeiro grau, que rejeitou sua impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos da exequente, não constitui uma sentença, mas sim uma decisão interlocutória, pois a execução somente se encerra com a satisfação da obrigação (pagamento), o que ainda não ocorreu; e (ii) a determinação para expedir RPV/precatório é uma mera consequência processual da rejeição da impugnação, e não o ato extintivo em si, sendo cabível o Agravo de Instrumento, conforme expressa previsão do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

Sustenta, ainda, que (iii) caso o colegiado mantenha o entendimento pelo cabimento da Apelação, deve ser aplicado o princípio da fungibilidade recursal para que o Agravo de Instrumento seja recebido e processado como Apelação.

Contrarrazões apresentadas no ID (13357553), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

N
ão obstante as razões recursais apresentadas, não vejo motivos para alterar o entendimento exposto na decisão monocrática que negou seguimento ao agravo de instrumento, conforme passo a externar.

Tal como restou assentado no
decisum
unipessoal,
o ato judicial impugnado extinguiu a fase processual de cumprimento de sentença, com julgamento de mérito. Com efeito, o pronunciamento de primeira instância rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, homologou os cálculos apresentados pela exequente, fixou honorários advocatícios e determinou a expedição dos respectivos requisitórios de pagamento (41971227).

Sobre o tema, “
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que o recurso cabível contra a decisão que homologa cálculo, na fase de cumprimento de sentença, e determina a expedição de precatório ou RPV desafia apelação
” (...) (AgInt no REsp n. 2.089.713/MA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2024, DJEN de 9/12/2024.).

Dessa forma, é inconteste que tal decisão é recorrível por meio de recurso de apelação, nos moldes dos arts. 203, §1º, e 1.009 do CPC.

De mais a mais, é cediço que a interposição de agravo de instrumento no lugar de apelação configura erro grosseiro,
inadmitindo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal
, diante da ausência de dúvida acerca do recurso cabível contra sentença, seja ela terminativa ou definitiva. Sobre o tema, seguem julgados:

PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE EXTINGUE A FASE PROCESSUAL. NATUREZA DE SENTENÇA. ART. 203, § 1º, DO CPC. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL QUE NÃO SE APLICA
. RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Consoante cediço, a decisão proferida em sede de liquidação ou cumprimento de sentença, que não impõe a extinção da fase executiva, é desafiada pelo recurso de agravo de instrumento, conforme disposto no art. 1.015, parágrafo único, c/c art. 203, §§ 1º e 2º, todos do Código de Processo Civil. 2. No caso, todavia, o ato judicial recorrido, ao tempo em que homologou os cálculos da fase de liquidação, encerrou o cumprimento individual de sentença coletiva, fixando, inclusive, honorários advocatícios sucumbenciais e diligência de expedição de ofício para formação de precatório e/ou requisição de pequeno valor. 3. Inaplicável o princípio da fungibilidade recursal diante a ausência de dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto
. (TJES; AGRAVO DE INSTRUMENTO nº. 5001329-60.2023.8.08.0000; 2ª Câmara Cível; Relª. HELOISA CARIELLO; data 12/07/2024)

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE ENCERROU A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NATUREZA JURÍDICA DE SENTENÇA. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. PRECEDENTES
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1) Na hipótese em apreço, muito embora o recurso seja tempestivo e tenha sido instruído com as peças obrigatórias e essenciais para o deslinde da controvérsia, não há como conhecê-lo, na medida em que não preencheu o requisito de admissibilidade do cabimento, visto que não é cabível agravo de instrumento contra decisão que põe fim ao cumprimento de sentença. 2) O c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação
. 3) Na decisão objurgada, a Instância Primeva não só rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, como também homologou os cálculos apresentados pela parte autora, condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais e determinou a expedição de precatório após o trânsito em julgado. Evidente, pois, que a decisão objurgada encerrou o cumprimento de sentença, de modo que o ente público deveria ter interposto o recurso de apelação cível, conforme preconiza o art. 1.009 do CPC.
4) E, em se tratando de erro grosseiro, não se há de cogitar em aplicação do princípio da fungibilidade recursal, razão pela qual o não conhecimento do agravo é medida que se impõe, diante da ausência de dúvida objetiva, nos termos da jurisprudência da Corte Superior. Precedentes
. 5) Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AGRAVO DE INSTRUMENTO nº. 0008947-02.2020.8.08.0048; 4ª Câmara Cível; Relª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA; data 06/05/2024)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANTIDA A DECISÃO UNIPESSOAL QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, POR NÃO CABIMENTO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) É cediço que a interposição de agravo de instrumento no lugar de apelação configura erro grosseiro, inadmitindo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, diante da ausência de dúvida acerca do recurso cabível contra sentença, seja ela terminativa ou definitiva
.
2) Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação.
3) A previsão contida no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, acerca do cabimento do agravo de instrumento em face das decisões proferidas na fase de cumprimento de sentença, se aplica somente às decisões não definitivas, uma vez que não tem o condão de encerrar o feito executivo. Como já dito, por se tratar a decisão ora atacada de sentença, que, por óbvio, põe fim ao processo, o recurso cabível é o apelo, conforme previsão do art. 1.009 do CPC. Desta feita, evidenciado o erro grosseiro do recorrente ao interpor agravo de instrumento, quando o recurso correto seria a apelação, o não conhecimento da presente insurgência recursal é medida que se impõe. 4) Agravo interno conhecido e improvido, com a preservação da decisão monocrática impugnada, que negou seguimento ao agravo de instrumento, por não cabimento. (TJES; AGRAVO DE INSTRUMENTO nº. 5006444-62.2023.8.08.0000; 2ª Câmara Cível; Rel. RAPHAEL AMERICANO CAMARA; data 01/04/2024)

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS E DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO/RPV – ENCERRAMENTO DA EXECUÇÃO - NATUREZA DE SENTENÇA - RECURSO CABÍVEL APELAÇÃO – AGRAVO NÃO CONHECIDO
.
1 – O ato judicial agravado, não obstante denominado “decisão”, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, homologou os cálculos, determinou a expedição de RPV/precatório e fixou os ônus sucumbenciais, o que configura extinção da execução, razão pela qual tem natureza de sentença, impugnável por meio do recurso de apelação. 2 - Inaplicável a fungibilidade recursal, como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “a decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue a execução deve ser atacada através de Apelação, enquanto aquela julga o mesmo incidente, mas sem extinguir a fase executiva, por meio de Agravo de Instrumento. É firme, também, o entendimento de que, em ambas as hipóteses, não é aplicável o princípio da fungibilidade recursal” (STJ, AgInt no REsp 2.032.528/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN SEGUNDA TURMA, DJe de 19/05/2023)
. 3 – Preliminar de inadmissibilidade acolhida. Recurso não conhecido. (TJES; AGRAVO DE INSTRUMENTO nº. 5003326-78.2023.8.08.0000; 4ª Câmara Cível; Rel. FABIO BRASIL NERY; data 28/02/2024)

Cumpre registrar que a previsão contida no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, acerca do cabimento do agravo de instrumento em face das decisões proferidas na fase de cumprimento de sentença, se aplica somente às decisões

não
definitivas, uma vez que não tem o condão de encerrar o feito executivo. Como já dito, por se tratar a decisão atacada de sentença, que, por óbvio, põe fim ao processo, o recurso cabível é a apelação, conforme previsão do art. 1.009 do CPC.
Desta feita, evidenciado o erro grosseiro do recorrente ao interpor agravo de instrumento, quando o recurso correto seria a apelação, o não conhecimento da insurgência recursal foi medida que se impôs.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão objurgada, que não conheceu do recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 01/08/2025 às 15:44:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
58494801082025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)